Tribunal: TJSP
Processo: 2193026-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Não localização de bens para penhora – Reiteração de pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do devedor – Possibilidade - Condições financeiras do executado que podem ter se modificado, considerando-se o tempo razoável decorrido da última tentativa - Direito da parte em obter,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Não localização de bens para penhora – Reiteração de pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do devedor – Possibilidade - Condições financeiras do executado que podem ter se modificado, considerando-se o tempo razoável decorrido da última tentativa - Direito da parte em obter, dos organismos públicos, informações que sejam necessárias para a consecução do objetivo do processo – Decisão reformada - Recurso provido.